Tribunal: TCU
Processo: 010.517/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1401/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente monitoramento foi autuado com vistas a verificar o cumprimento da determinação exarada à Superintendência de Patrimônio da União no Rio de Janeiro (SPU-RJ) por meio do item 9.3 do Acórdão 842/2018 prolatado pelo Plenário do TCU, ao apreciar a denúncia sobre os indícios de irregularidade na exploração da instalação portuária do Cais do Centro em área pertencente à União pelo Município de Armação de Búzios - RJ, no bojo do TC Processo 027.731/2017-0 , sob os seguintes termos: " (...) 9.3. determinar que, nos termos do art. 250, II, do RITCU, a Superintendência Regional da Secretaria de Patrimônio da União no Rio de Janeiro (SPU-RJ) adote as seguintes medidas: 9.3.1. promova o acompanhamento sobre o Processo 04967.0010863/2006-91, que trata do pedido de regularização do espelho d'água para o funcionamento do Cais do Centro, a partir do Parecer 00586/2015/ACS/CGJPU/CONJUR-MP/CGU/AGU e da Portaria SPU 190, de 2017, até a efetiva quitação dos débitos retroativos, em face da irregular exploração da atividade portuária pelo Município de Armação dos Búzios - RJ, aplicando, no caso de inadimplência, as penalidades cabíveis, nos termos do art. 6o do Decreto-Lei 2.398, de 21 de dezembro de 1987, além da consequente rescisão do eventual contrato de cessão de uso onerosa, sem prejuízo de atentar para a possível irregularidade pela proximidade entre o Cais do Centro e o Parque Municipal dos Corais, na zona de amortecimento da unidade de conservação; 9.3.2. condicione a assinatura do referido contrato de cessão de uso onerosa, conforme o Processo 04967.0010863/2006-91, à apresentação, em favor do Município de Armação dos Búzios - RJ, do 'nada a opor' atualizado pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, em conformidade com o art. 9o, inciso V, da Portaria SPU 404, de 2012, além da autorização para a instalação portuária (contrato de adesão) expedida pela Agência Nacional de Transporte Aquaviário, nos termos do art. 27, III, do Decreto 8.033, de 2013, sem prejuízo da apresentação dos demais documentos necessários, em conformidade com a legislação aplicável; 9.3.3. promova a adequada avaliação sobre o valor mensal ou anual fixado para a referida cessão de uso onerosa da aludida área portuária em favor do Município de Armação dos Búzios - RJ, já que o atual valor mensal corresponderia a apenas R$ 2.199,04 (montante anual: R$26.388,45) para a cessão da área de 625,00 m2, devendo apresentar, ao TCU, a necessária justificativa para esse valor com a devida pesquisa de mercado e o correspondente memorial de cálculo, entre outros elementos de convicção. 9.3.4. apresente ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, o resultado das medidas adotadas em cumprimento aos itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 deste Acórdão; " Considerando que, procedida a comunicação sobre a determinação proferida pelo item 9.3 do Acórdão 842/2018-TCU-Plenário , a entidade apresentou as suas respostas no âmbito do TC Processo 027.731/2017-0 , tendo essas respostas sido acostadas às Peças 29 e 30 do presente processo; Considerando que a então Secex-RJ iniciou o monitoramento sobre o item 9.3 do Acórdão 842/2018-TCU-Plenário , autuando o TC Processo 039.789/2018-7 , a partir da extração de cópias das Peças 7 a 15, passando a formar as Peças 33 a 42 do presente processo; Considerando que, ao proceder à análise da resposta encaminhada pela SPU-RJ, a unidade técnica assinalou que a entidade teria atendido à determinação prolatada pelo item 9.3.1 do referido Acórdão, pois o contrato de cessão onerosa teria feito, em sua Cláusula Sétima, a referência ao compromisso de pagamento sob o montante devido de R$ 99.931,63, além da previsão expressa sobre as penalidades aplicáveis em face da eventual inadimplência do pagamento para os referidos atrasados; Considerando que a unidade técnica informou que a entidade também cumpriu a determinação proferida no item 9.3.2, já que o contrato de cessão onerosa celebrado, em novembro de 2018, foi formalizado com os elementos mínimos exigíveis, além de cumprir a determinação prolatada pelo item 9.3.3 do acórdão, já que o cálculo do valor anual da aludida cessão onerosa teria obedecido aos parâmetros normativos vigentes; Considerando, assim, que a SecexAdministração assinalou que as atividades concernentes à segurança das operações e dos usuários, além da prevenção de danos ambientais a cargo dos diversos órgãos federais e estaduais de fiscalização e de outorga, a exemplo, entre eles, da Marinha do Brasil, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Inea), seriam adequadamente acompanhadas no âmbito da Ação Popular 0500473-40.2017.4.02.5108 em trâmite na 1a Vara Federal de São Pedro da Aldeia - RJ; Considerando, dessa forma, que o presente processo pode ser apensado definitivamente ao processo originário (TC Processo 027.731/2017-0 ), pois o objetivo do presente monitoramento teria sido alcançado, podendo ser arquivado o processo de monitoramento autuado pela SEC-RJ no bojo deste TC Processo 039.789/2018-7 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar cumpridas as determinações expedidas à Superintendência de Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro (SPU-RJ), por meio do item 9.3 do Acórdão 842/2018 prolatado pelo Plenário do TCU, e proferir as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.517/2019-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: SecexAdministração. 1.2. Entidade: Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro (SPU-RJ). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a SecexAdministração adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Superintendência de Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro (SPU-RJ), para ciência; 1.7.2. promova o arquivamento do processo de monitoramento no bojo do TC Processo 039.789/2018-7 ; e 1.7.3. promova o definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 027.731/2017-0 , em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.